Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729085-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FERNANDO ANDRADE WIGENESKI APELADO: FORME FIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIS FERNANDO ANDRADE WIGENESKI contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, em autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO – processo no 0729085-15.2023.8.07.0001, opostos por FORME FIT ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA-ME e OUTROS. O réu, ora recorrente, deixou de instruir a petição do recurso com documento comprobatório do pagamento do preparo recursal porque requereu, no corpo do instrumento processual de impugnação, concessão do deferimento da Gratuidade de Justiça. Posteriormente, e, no intuito de atender ao comando desta Relatoria, juntou aos autos cópia dos 3 (três) últimos contracheques (novembro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025), 3 (três) últimos extratos de conta corrente, e declaração de matrícula de filha menor em rede particular de ensino, para demonstrar alegada incapacidade de suportar as custas do processo (ID no 68189059). É o que há para relatar. RAZÕES DE DECIDIR Preliminarmente, destaco que, o inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88 determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o § 2o do art. 99, do CPC/2015 determina presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse caso, embora seja possível encontrar entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício, a doutrina majoritária defende que a afirmação de pobreza goza, apenas, de presunção relativa de veracidade. Isso porque, o próprio § 3o, do art. 99, do CPC/2015, autoriza o Juiz a indeferir o pedido de gratuidade quando existam, nos autos, elementos que demonstrem, de modo inconteste, a falta dos pressupostos legais para a concessão; devendo, contudo, antes de adotar tal medida, conceder oportunidade para que a parte interessada junte documentos aptos a atestar a realidade da sua situação. No caso em análise, a parte ré, ora recorrente, juntou aos autos Extratos de Conta Corrente dos últimos 3 (três) meses, os quais demonstram, de maneira inconteste, que, no período correspondente, LUIS FERNANDO teria recebido uma média mensal de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) em sua conta pessoal, sendo, a maior parte dos recursos oriundos das pessoas jurídicas W4 SERVIÇOS LTDA, ACADEMIA CONCEPT LTDA e HPLUS ADMINISTRAÇÃO (ID no 68189062; 68189063 e 68189064). Em sendo assim, entendo que os contracheques dos 3 (três) últimos meses, que sugerem que o réu, ora recorrente, receberia, na condição de sócio administrador da pessoa jurídica ACADEMIA CONCEPT LTDA, apenas, pro labore no patamar de R$ 3.000,00, não retratam a realidade fática, e, portanto, não podem ser usados para subsidiar suposta incapacidade de arcar com as custas do processo (ID no 68189065, 68189066 e 68189067). Importante mencionar que o réu, ora recorrente, não juntou aos autos DIRPF, apto a demonstrar totalidade do seu patrimônio. No entanto, uma pequena leitura dos autos indica que se trata de empresário que, nos idos de 2018, teria adquirido ponto comercial da antiga ACADEMIA FORME FIT, com toda sua aparelhagem e débitos trabalhistas. Ou seja, aparentemente, se trata de pessoa natural que dispõe de boa condição financeira. No meu entender, a gratuidade de justiça não pode ser concedida por mero ato de liberalidade ou compaixão, mas, apenas, por necessidade concreta relacionada a garantia de um acesso justo e igualitário ao Poder Judiciário. Neste sentido, independe do sentimento misericordioso do Julgador. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente analisada. O simples argumento de que não estaria conseguindo adimplir com débitos decorrentes do uso do cheque especial, no patamar de R$ 18.471,00 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e um reais) não se mostra suficiente para admitir a concessão da Gratuidade de Justiça, notadamente quando percebido quantidade e o porte de transações mensais em suas contas correntes. No mais, o réu, ora requerente, não demonstrou situações de emergências particulares ou impossibilidade concreta de quitar os débitos. DISPOSITIVO Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte ré, ora recorrente para que providencie, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator